Tribunal: STF
Processo: Rcl 58755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT da 5ª Região) proferida nos Autos nº 0010472- 08.2021.5.15.0123. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em consulta à página eletrônica do TRT da 15ª Região na internet, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 25.03.2022, antes, portanto, do julgamento de mérito da ADPF 501 — consta, ainda, como pendente de análise petição de manifestação de inconstitucionalidade da Súmula 450/TST. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.  



          Brasília, 30 de março de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator